Tribunal: TJES
Processo: 0000259-94.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000259-94.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000259-94.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, com regime inicial semiaberto. A denúncia narrou que o réu foi flagrado trazendo consigo seis buchas de maconha e mantendo em depósito cinco porções da mesma substância, além de balança de precisão e material para embalo de entorpecentes, sem autorização ou regulamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se há insuficiência probatória ou atipicidade da conduta para justificar a absolvição;
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e
(iii) analisar o cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada por documentos técnicos, como o boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo pericial de exame químico, bem como pelos depoimentos colhidos.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelos elementos encontrados na residência do apelante, incluindo drogas, balança de precisão e materiais para embalo.

A tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta não se sustenta, considerando que os depoimentos dos agentes públicos, quando corroborados por outros elementos de prova, constituem meio probatório idôneo para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Não há elementos para a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, bem como a presença de apetrechos para comercialização, indicam a destinação ao tráfico ilícito. Ademais, é pacífico que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois há evidências de habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, como demonstram o concurso de agentes, o uso de apetrechos para a mercancia ilícita e o histórico de ato infracional análogo ao tráfico de drogas em data próxima ao delito. Esses fatores afastam a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais militares, corroborado por elementos probatórios consistentes, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal é inviável quando a quantidade de entorpecentes, o acondicionamento e os apetrechos indicam destinação à mercancia ilícita.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não se aplica quando o conjunto probatório evidencia habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º; art. 28. Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.

TJES, Apelação Criminal nº 014180073216, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2022, DJe 24/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000259-94.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEDERSON TADEU FERREIRA FILHO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de abril de 2023, o denunciado trazia consigo 6 (seis) buchas de maconha, bem como mantinha em depósito 5 (cinco) porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir uma balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta; (II) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 50851909, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 3.318/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu atestou que apenas as drogas encontradas no interior de sua residência o pertenciam, sendo que eram destinadas a consumo próprio.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, Humberto Teixeira Gomes e Milena Pacheco Sturião, tanto na esfera policial quanto em juízo.

Os militares esclareceram que no dia dos fatos abordaram os corréus Maykon Jordan Costa de Oliveira e Rosiane Gomes Togneri Castellari, em razão de estarem a bordo de motocicleta com placa adulterada.

Em busca pessoal, apreenderam uma bucha de maconha no bolso de Maykon. No baú da motocicleta foram encontradas quatro porções grandes de maconha.

Diante disso, a corré Rosiane informou aos militares que desconhecia a droga armazenada no baú da moto, afirmando, contudo, que Maykon passou em uma residência e pegou um bornal de cor azul, colocando-o dentro do baú.

Considerando tais declarações, os policiais prosseguiram até a residência indicada, onde localizaram o apelante em frente a casa, tentando empreender fuga para dentro do imóvel ao notar a presença da guarnição.

Durante a tentativa de fuga,
WEDERSON
dispensou seis buchas de maconha na varanda da residência.

Realizadas buscas no interior do imóvel foram encontradas cinco porções de maconha, além de uma balança de precisão e material utilizado para embalar entorpecentes.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” e “manter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Por fim, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que o apelante, quando menor de idade, respondeu a diversas representações por atos infracionais, sendo uma delas por ato análogo ao tráfico de drogas. Conforme corroborado pelo Magistrado, a jurisprudência do STJ aceita o argumento de afastamento do tráfico privilegiado com base em registro de ato infracional análogo ao tráfico desde que praticado em data próxima ao cometimento do crime, o que é o caso dos autos. Além disso, o crime foi cometido em concurso de agentes e, não bastasse, juntamente às drogas houve a apreensão de apetrechos utilizados para a facilitação da mercancia ilícita de entorpecentes, sendo uma balança de precisão e material para o embalo de drogas. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)